Tribunal: TCU
Processo: 015.767/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Arrendamento portuário da área denominada NAT01, localizada no Porto de Natal/RN

Inteiro teor:
Acórdão 2359/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 2022/2025-TCU-Plenário , Sessão de 3/9/2025, Ata no 35/2025, relativamente ao item 9.2, para que: Onde se lê: (...) "informando-lhes que o processo de arrendamento do terminal MCP03 pode ser ultimado" (...) Leia-se: (...) "informando-lhes que o processo de arrendamento do terminal NAT01 pode ser ultimado" (...) Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 015.767/2025-6 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério de Portos e Aeroportos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.